Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VENDA DE ÁLBUM DE FORMATURA. RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 49 DO CDC. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Estabelece o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que, tratando-se de venda realizada fora do estabelecimento comercial do fornecedor, ao consumidor assiste o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias.
2. Demonstrado pelo conjunto probatório coligido aos autos que a oferta do álbum de formatura se deu na residência do consumidor e que o exercício do direito de arrependimento observou o prazo legal, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda com escopo na norma protetiva inserta no artigo 49 do CDC, que visa evitar que o consumidor seja alvo de marketing agressivo e efetue uma compra irrefletida e não negociada, especialmente quando o produto ofertado não pode ser adquirido de outros fornecedores.
3. Se o consumidor manifesta arrependimento, observado o prazo de reflexão, o negócio jurídico é extinto, retornando as partes ao status quo ante.
4. Apelação cível conhecida e provida.